Tribunal: TJES
Processo: 5000862-81.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000862-81.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA MIRANDA MARCHESI

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE PROVA DE PARCIALIDADE. TEMA 1.069/STJ. PROCEDIMENTO COM CARÁTER ESTÉTICO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde, julgou improcedentes os pedidos de custeio de mamoplastia com prótese em paciente pós-cirurgia bariátrica e de condenação por danos morais, mantendo a negativa de cobertura pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há suspeição do perito judicial em razão de vínculo pretérito com a operadora de saúde; (ii) estabelecer se a cirurgia plástica pleiteada possui caráter reparador ou funcional, apto a ensejar cobertura obrigatória à luz do Tema 1.069 do STJ; e (iii) determinar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de suspeição do perito não se enquadra nas hipóteses legais de impedimento ou suspeição previstas nos arts. 145 e 148 do CPC, pois o simples vínculo pretérito de credenciamento com a operadora, sem prova de interesse no resultado da causa ou de relação de amizade ou inimizade com as partes, não compromete a imparcialidade do expert.

A impugnação à atuação do perito foi apresentada apenas após a juntada do laudo desfavorável, configurando preclusão temporal, por violação ao dever de arguição na primeira oportunidade e à boa-fé processual.

O Tema 1.069 do STJ estabelece a obrigatoriedade de cobertura apenas das cirurgias plásticas pós-bariátricas de caráter reparador ou funcional, não alcançando procedimentos de natureza exclusivamente estética.

O laudo pericial, produzido sob o contraditório, conclui pela inexistência de infecções, dermatites, limitações funcionais ou lipodistrofia severa, caracterizando a mamoplastia com prótese como procedimento de finalidade estética.

Não há elementos técnicos ou provas robustas capazes de infirmar a conclusão pericial, sendo insuficientes relatórios unilaterais e fotografias para afastar o exame físico presencial realizado pelo perito judicial.

A ausência de ilicitude na negativa de cobertura, fundada em divergência técnico-contratual razoável, afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de suspeição do perito judicial fundada apenas em vínculo profissional pretérito com a parte, desacompanhada de prova concreta de parcialidade e arguida fora do momento oportuno, encontra-se preclusa e não invalida o laudo pericial.

A cobertura obrigatória de cirurgias plásticas pós-bariátricas, nos termos do Tema 1.069 do STJ, restringe-se aos procedimentos de caráter reparador ou funcional, excluídos aqueles de finalidade exclusivamente estética.

A negativa de cobertura baseada em laudo pericial que afasta o caráter funcional do procedimento não configura ilícito nem gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 145, 148 e 85, § 11; Lei nº 9.656/1998, art. 10, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.257.120/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.06.2023; TJ-SP, AC nº 0000603-09.2007.8.26.0526; TJ-MS, AI nº 1405729-75.2024.8.12.0000; TJ-PR, AI nº 0053119-20.2021.8.16.0000; TJ-MG, AC nº 5004145-63.2021.8.13.0188.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ANDRESSA MIRANDA MARCHESI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 16511118), a apelante sustenta, inicialmente, a suspeição do perito judicial, alegando parcialidade devido a vínculo anterior com a operadora de saúde. Defende que a perda ponderal de 57kg após cirurgia bariátrica resultou em sobras de pele que demandam reparação funcional e psicológica. Invoca o Tema 1.069 do STJ para justificar a cobertura obrigatória como continuidade do tratamento da obesidade e pleiteia a reforma da sentença com a procedência dos pedidos e condenação em danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção da sentença e impugnando a gratuidade de justiça.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000862-81.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA MIRANDA MARCHESI

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ANDRESSA MIRANDA MARCHESI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 16511118), a apelante sustenta, inicialmente, a suspeição do perito judicial, alegando parcialidade devido a vínculo anterior com a operadora de saúde. Defende que a perda ponderal de 57kg após cirurgia bariátrica resultou em sobras de pele que demandam reparação funcional e psicológica. Invoca o Tema 1.069 do STJ para justificar a cobertura obrigatória como continuidade do tratamento da obesidade e pleiteia a reforma da sentença com a procedência dos pedidos e condenação em danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção da sentença e impugnando a gratuidade de justiça.

Inicialmente, inexistindo qualquer documento apto a infirmar a sua hipossuficiência, mantenho o benefício da assistência judiciária gratuita concedida à apelante.

Seguindo, a apelante argui a suspeição do perito judicial sob o fundamento de que este manteve vínculo de credenciamento com a apelada até setembro de 2022.

Já adianto que tal tese não merece acolhida. O
expert
, em seus esclarecimentos, foi categórico ao afirmar que não mantém qualquer vínculo atual, direto ou indireto, com a operadora, tendo o descredenciamento ocorrido anos antes da realização da perícia.

O simples fato de o profissional ter prestado serviços à operadora no passado, sem evidências concretas de interesse no julgamento da causa ou de amizade/inimizade com as partes, não se enquadra nas hipóteses taxativas de impedimento ou suspeição previstas nos artigos 145 e 148 do Código de Processo Civil.

Ademais, a impugnação genérica, desacompanhada de prova robusta da parcialidade, não é suficiente para invalidar o trabalho técnico, que se mostrou fundamentado e coerente. Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL –
Alegação de erro médico – Laudo pericial que não constata má conduta médica e afasta o nexo causal com o óbito do pai dos autores – Suspeição do perito apontada, por ser ele credenciado ao grupo Unimed, embora não credenciado à ré – Alegação genérica – O só fato do credenciamento no grupo não pode levar a que se desconfie da idoneidade do profissional
– Inexistência de outros fatores que levassem à suspeição – Recursos de apelação e de agravo retido improvidos. (TJ-SP - AC: 00006030920078260526 SP 0000603-09.2007.8 .26.0526, Relator.: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 28/10/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPARCIALIDADE – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Em que pesem as alegações da agravante no sentido de que falta ao perito nomeado isenção de ânimo em relação à operadora de plano de saúde, não há nos autos qualquer elemento hábil a corroborá-las, o que impõe a manutenção da decisão que rejeitou a alegação de impedimento do expert
. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1405729-75.2024 .8.12.0000 Paranaíba, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 29/04/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM INCIDENTE DE IMPEDIMENTO DE PERITO.
DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL, CONDENANDO O AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS. 1. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO PERITO NOMEADO EM JUÍZO . NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM O IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DO PERITO. CREDENCIAMENTO DO MÉDICO PERITO À OPERADORA DE SAÚDE RÉ/AGRAVADA QUE, POR SI SÓ, NÃO MACULA A INDEPENDÊNCIA E ISENÇÃO NO SEU MISTER. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - 0053119-20 .2021.8.16.0000 - Londrina - Rel .: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 10.03.2022) (TJ-PR - AI: 00531192020218160000 Londrina 0053119-20 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 10/03/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2022)

Não fosse isso, verifica-se ainda a ocorrência da preclusão temporal. A alegação de suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade que a parte tiver para falar nos autos após a nomeação do
expert
ou após o conhecimento do fato que a motivou.

Deixar para arguir a parcialidade apenas após a entrega do laudo pericial desfavorável configura comportamento contraditório e viola a boa-fé processual.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) As partes poderão recusar o perito por: a) impedimento ou suspeição (CPC, arts. 138, III, § 1º, e 423), deduzidos na conformidade dos arts. 304 a 306 e 312 a 314 do CPC; [...] Entretanto, nessas hipóteses, deverão deduzir a impugnação logo após a nomeação realizada pelo juiz, sob pena de preclusão. (...) O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que,
se não houver impugnação da qualificação do perito indicado em momento oportuno, preclui o direito da parte em fazê-la posteriormente
.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.257.120/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023).

Em relação ao mérito propriamente dito, cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgia plástica (mamoplastia com prótese) em paciente pós-bariátrica, bem como à existência de danos morais pela negativa de cobertura.

É cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.069, fixou a tese de que é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras indicadas pelo médico assistente em pacientes pós-cirurgia bariátrica, desde que tenham caráter funcional ou reparador, integrando o tratamento da obesidade mórbida.

Contudo, a aplicação de tal entendimento não é automática e irrestrita, ela depende da comprovação, no caso concreto, da natureza reparadora do procedimento.

No caso em tela, a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório foi contundente em afastar o caráter reparador. O laudo técnico atestou que:
i)
Não há presença de infecções cutâneas, dermatites crônicas, fissuras ou maceração de pele nas regiões mamárias e torácicas;
ii)
O quadro de flacidez mamária é de grau leve a moderado, compatível com a fisiologia pós-bariátrica, sem impacto funcional ou sanitário clinicamente demonstrável e;
iii)
Não há evidência de lipodistrofia severa ou limitações funcionais.

O perito concluiu que, diante da ausência de disfunções físicas ou dano dermatológico relevante, as cirurgias pleiteadas não se enquadram nos critérios técnicos de reparação funcional, revestindo-se de caráter estético.

Embora a apelante sustente a existência de abalo psicológico, o laudo pericial destacou que não há histórico de tratamento psiquiátrico contínuo ou uso de psicofármacos que corroborem a gravidade alegada, e que a cirurgia plástica não é o tratamento de primeira linha para quadros de ansiedade/depressão sem respaldo psiquiátrico objetivo.

Como se sabe, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com outros elementos. Todavia, para desconsiderar a conclusão técnica do auxiliar do juízo, são necessários argumentos robustos e provas contundentes, o que não se verifica nos autos.
In casu,
as fotos e relatórios unilaterais apresentados pela autora não foram suficientes para infirmar a análise técnica imparcial do perito, que realizou exame físico presencial e constatou a inexistência das patologias alegadas.

Portanto, restando comprovado que o procedimento solicitado possui finalidade estética, a negativa de cobertura pela operadora encontra amparo legal e contratual, não constituindo ato ilícito.

No mesmo sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTOS REPARADORES E ESTÉTICOS - APLICABILIDADE DO TEMA 1.069/STJ - COBERTURA OBRIGATÓRIA APENAS DOS PROCEDIMENTOS FUNCIONAIS - EXCLUSÃO DOS ATOS DE NATUREZA ESTÉTICA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONTROVÉRSIA CONTRATUAL RAZOÁVEL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO - SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO. I - As cirurgias plásticas pós-bariátricas possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde quando apresentarem caráter reparador ou funcional, constituindo etapa complementar do tratamento da obesidade mórbida, conforme tese firmada no Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça . II - A abdominoplastia com diástase, a dermolipectomia braquial e crural e a mamoplastia sem prótese, quando indicadas para correção de sequelas funcionais decorrentes de perda ponderal acentuada, configuram procedimentos reparadores de cobertura obrigatória. III -
Intervenções como lipoenxertia glútea, lipo de dorso (dorsoplastia) e inclusão de próteses mamárias têm finalidade exclusivamente estética e encontram-se excluídas da cobertura obrigatória, nos termos do art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998
. IV - A negativa de cobertura fundada em divergência técnico-contratual razoável, sem agravamento do quadro clínico ou demonstração de abalo psíquico relevante, não configura ilícito apto a gerar dano moral, tratando-se de mero inadimplemento contratual. V - Primeiro recurso desprovido. Segundo recurso parcialmente provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50041456320218130188, Relator.: Des .(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 22/01/2026, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2026)

(...) MÉRITO. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA (MASTOPEXIA, COM IMPLANTE DE PRÓTESES MAMÁRIAS, E DERMOLIPECTOMIA CRURAL BILATERAL).
Pretensão ao reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura, pela operadora, dos procedimentos referentes à Mastopexia, com implante de próteses mamárias, e Dermolipectomia crural bilateral, dado seu caráter reparador, e não estético. Desacolhimento . Laudo pericial regular e conclusivo no sentido de atestar o caráter estético dos referidos procedimentos. Não verificadas limitações funcionais ou patologias secundárias decorrentes da perda de peso. Precedentes
. COBERTURA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PÓS-BARIÁTRICA CONSISTENTE NA ABDOMINOPLASTIA . Pretensão ao reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura do procedimento consistente na Abdominoplastia. Acolhimento. Devem ser custeadas, pelas operadoras de plano de saúde, as cirurgias plásticas reparadoras que são complementares ao tratamento da obesidade. Aplicação do Tema 1069 do STJ . Comprovada, pela demandada, a prévia autorização administrativa para realização do procedimento. Reconhecimento, pela própria operadora, da existência de previsão contratual para cobertura da Abdominoplastia. Ressalva quanto à possibilidade de custeio parcial, limitado aos termos contratuais, caso a demandante opte por profissionais e estabelecimentos não pertencentes à rede credenciada do plano de saúde. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10236463720228260071 Bauru, Relator.: José Paulo Camargo Magano, Data de Julgamento: 07/10/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 1), Data de Publicação: 07/10/2025)

Por consequência lógica, inexistindo conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida e mantida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)